Tribunal: TJES
Processo: 5000737-48.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-48.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILTON LUIZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/VOTO

Sessão extraordinária - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de recurso de embargos de declaração ID 5563168, interposto contra o r. acórdão de ID 5527664.

Aduz o recorrente, em apertada síntese, erro material quanto à análise dos pontos por ele levantados em seu ato postulatório inicial.

É o breve relatório, a despeito da inexigibilidade legal. DECIDO.

O embargos de declaração encontram supedâneo normativo no art. 1.022, do CPC, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Dito isso, em análise acurada dos autos, noto que razão assiste ao Embargante no tocante à alegação de existência de erro material no julgado. Isso porque, o objeto decisório do acórdão trata de matéria diversa da narrada na presente demanda.

Nesse diapasão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e LHES DOU PROVIMENTO
para retificar o erro material existente na ementa do julgado e
determinar que em substituição ao acórdão de ID n. 4687284,
leia-se:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de ID 3244704, opostos pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de suposto erro material quanto ao julgamento do acórdão proferido.

É o Relatório. DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição, erro material ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado.

Da análise dos autos, noto que
há erro material a ser sanado na sentença de ID 2002524. Nessa linha, determino que
onde se lê:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar o requerido
BANCO SAFRA S A
a indenizar à parte autora NILTON LUIZ DO NASCIMENTO no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e com juros legais a partir desta data (Súmula 362 do STJ c/c art. 407 do CC).

[...]”

Leia-se:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar o requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (atual denominação do BANCO FICSA S.A.)

a indenizar à parte autora NILTON LUIZ DO NASCIMENTO no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e com juros legais a partir desta data (Súmula 362 do STJ c/c art. 407 do CC).

[...]”

Por estes fundamentos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POSTO QUE TEMPESTIVOS, DANDO-LHES PROVIMENTO
, para corrigir o erro material existente na sentença de ID n. 2002524, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)